Tribunal: TJMT
Processo: 1024748-41.2021.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024748-41.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Isenção, Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), JACILDA ROSA DIAS - CPF: 274.929.401-06 (APELADO), HENRIQUE DA SILVA LIMA - CPF: 704.639.641-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. MOLÉSTIA PROFISSIONAL E PARALISIA IRREVERSÍVEL E INCAPACITANTE. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DO NEXO CONCAUSAL COM BASE NO CONJUNTO PROBATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que reconheceu o direito da autora, servidora pública aposentada, à isenção do Imposto de Renda incidente sobre os proventos de aposentadoria, ao fundamento de que as patologias apresentadas configuram moléstia profissional e paralisia irreversível e incapacitante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se as enfermidades apresentadas pela autora configuram moléstia profissional, ainda que de forma concausal, para fins de isenção tributária; (ii) determinar se as limitações funcionais decorrentes de paraparesia classificam-se como paralisia irreversível e incapacitante, para efeitos do artigo 6º, XIV, da Lei n. 7.713/1988.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A caracterização de moléstia profissional, para fins de isenção do imposto de renda, prescinde de nexo causal exclusivo, sendo suficiente a comprovação de que a atividade laboral contribuiu significativamente para o surgimento ou agravamento das patologias, conforme jurisprudência do STJ.

4.

O histórico clínico da autora, construído ao longo de quase duas décadas por médico que a acompanha desde o ano de 1996, evidencia nexo concausal entre as condições laborais e as doenças, atribuindo maior valor probatório aos laudos médicos particulares do que ao laudo pericial judicial produzido anos após a aposentadoria.

5.

O laudo pericial judicial, ainda que não tenha reconhecido o nexo causal direto, confirmou a existência de patologias permanentes, redução de força muscular em membros inferiores, dor crônica e dificuldades nas atividades cotidianas, corroborando o quadro incapacitante.

6.

A paraparesia grau IV identificada no exame pericial caracteriza paralisia parcial, irreversível e incapacitante, enquadrando-se no conceito legal previsto no art. 6º, XIV, da Lei n. 7.713/1988, que não exige invalidez total ou paralisia completa.

7.

A interpretação do termo "incapacitante" não pode ser restritiva, devendo abarcar as hipóteses de limitação funcional permanente que comprometa significativamente a qualidade de vida e a autonomia do contribuinte.

8.

A isenção do imposto de renda, nesse contexto, cumpre a função de aliviar os encargos financeiros do aposentado acometido por enfermidades graves e limitantes, em observância aos princípios da dignidade da pessoa humana e da capacidade contributiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A moléstia profissional para fins de isenção do imposto de renda configura-se mesmo na presença de concausa entre as atividades laborais e o surgimento ou agravamento da enfermidade.

2.

A paralisia irreversível e incapacitante, prevista no art. 6º, XIV, da Lei n. 7.713/1988, abrange a paraparesia com comprometimento funcional permanente, ainda que parcial.

3.

O Juiz pode valorar laudos médicos particulares com maior peso do que o laudo pericial judicial quando aqueles apresentarem elementos mais consistentes e baseados em acompanhamento prolongado do paciente.

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 7.713/1988, art. 6º, XIV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RMS 68.280, Rel. Min. Assusete Magalhães, j. 07/04/2022; TJMT, Ap. Cív. n. 1000246-60.2019.8.11.0024, Rel. Des. Mário Kono, j. 22/07/2025; TRF-4, RCIJEF 5086160-37.2023.4.04.7000/PR, Rel. Gerson Luiz Rocha, j. 18/06/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto
pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos da
Ação para Isenção do Imposto de Renda e Repetição de Indébito
ajuizada por Jacilda Rosa Dias, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para reconhecer o direito da Autora à isenção do Imposto de Renda incidente sobre os proventos de aposentadoria, bem como à restituição dos valores indevidamente descontados, observada a prescrição quinquenal.

Nas razões recursais, o Apelante afirma que a isenção do imposto de renda prevista no artigo 6º, incisos XIV e XXI, da Lei n. 7.713/1988 encontra-se condicionada à ocorrência de doenças expressamente previstas em rol taxativo, não sendo possível interpretação extensiva ou ampliação das hipóteses legais.

Alega que, no caso concreto, a perícia médica judicial realizada teria concluído de forma inequívoca que a Recorrida não é portadora de nenhuma das doenças elencadas no rol legal, pelo que, não se enquadraria nas situações previstas na legislação que autorizam a concessão do benefício.

Enfatiza que o laudo pericial apontou como patologias apresentadas pela periciada o transtorno dos discos intervertebrais cervicais (CID M50.1), o transtorno dos discos intervertebrais lombares com radiculopatia (CID M51.1), além da síndrome do túnel do carpo (CID G56.0), moléstias que não se enquadram nas hipóteses legais de isenção.

Assinala que a legislação prevê a isenção para os casos de moléstia profissional, e que o Magistrado de Primeiro Grau teria entendido que as patologias da autora seriam compatíveis com a atividade laboral exercida. Todavia, argumenta que o laudo pericial teria apenas mencionado compatibilidade e possibilidade de nexo concausal, sem afirmar a existência de nexo causal direto entre as atividades exercidas e o surgimento das doenças, o que, segundo defende, seria insuficiente para caracterizar moléstia profissional.

Ressalta que o próprio laudo pericial teria afastado a existência de nexo causal, consignando que não foi possível afirmar que os longos anos de exercício das atividades laborais tenham sido determinantes para o surgimento ou agravamento das patologias apresentadas.

Ao final, requer provimento do recurso, para que seja reformada a sentença e, por conseguinte, julgados improcedentes os pedidos formulados na inicial.

As contrarrazões foram apresentadas (id. 310228443).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio da Doutora
Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos
, deixou de emitir parecer, em razão da ausência de interesse público que justificasse sua intervenção (id. 314852379).

É o Relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório,
o Estado de Mato Grosso se insurge contra a sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na
Ação para Isenção do Imposto de Renda e Repetição de Indébito
ajuizada pela Recorrida.

Denota-se dos autos que Jacilda Rosa Dias propôs a presente ação com o propósito de obter o reconhecimento do direito à isenção do Imposto de Renda incidente sobre seus proventos de aposentadoria, bem como a repetição dos valores indevidamente recolhidos, além da redução da contribuição previdenciária até a entrada em vigor da Emenda Constitucional n. 103/2019.

Sustentou, na inicial, que exerceu por longos anos o cargo de Auditora Pública Externa do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, desempenhando atividades que exigiam deslocamentos frequentes, longas jornadas em estradas irregulares, transporte de volumes significativos de documentos, intensa digitação e a execução contínua de movimentos repetitivos, circunstâncias que teriam impactado diretamente sua saúde física.

Assegurou que passou a apresentar, ainda durante o período em que se encontrava na ativa, desde o ano de 1996, diversas patologias na coluna vertebral e nos membros superiores, com agravamento progressivo ao longo dos anos, submetendo-se a tratamentos médicos e fisioterápicos contínuos, sem perspectiva de cura, além da realização de procedimentos cirúrgicos na coluna cervical e da indicação de nova intervenção na coluna lombar.

Alegou que é portadora de múltiplas enfermidades, dentre as quais cervicalgia, dores torácicas e lombares, transtornos dos discos intervertebrais com radiculopatia, síndrome do túnel do carpo bilateral, monoplegia, espondilolistese, osteoartrose, tendinopatias e bursite, as quais lhe ocasionam limitações funcionais permanentes, dor intensa, restrição de mobilidade e dificuldade para a realização de atividades cotidianas e esforços físicos.

Acentuou que tais patologias decorrem diretamente das condições de trabalho a que esteve submetida ao longo de sua carreira, caracterizando moléstia profissional, comumente identificada como LER/Dort, e que o quadro clínico apresentado também se amolda ao conceito de paralisia irreversível e incapacitante, hipóteses expressamente previstas no artigo 6º, inciso XIV, da Lei n. 7.713/1988.

Destacou que, não obstante o grave quadro clínico descrito e o enquadramento legal das enfermidades, continua sofrendo descontos mensais a título de Imposto de Renda em seus proventos de aposentadoria, o que reputa ilegal, motivo pelo qual requereu a tutela jurisdicional para ver reconhecido o direito à isenção tributária, à restituição dos valores indevidamente recolhidos e à adequação da contribuição previdenciária.

No curso do processo, foi produzida perícia médica judicial.

O perito identificou diagnósticos de transtornos dos discos intervertebrais cervicais (M50.1) e lombares com radiculopatia (M51.1), associados à síndrome do túnel do carpo (G56.0), descrevendo quadro com dores e limitação de mobilidade; registrou paraparesia em membros inferiores (grau IV) e redução permanente de força em membros inferiores, mas concluiu não estar constatada moléstia profissional nem paralisia irreversível e incapacitante, bem como respondeu negativamente quanto a nexo causal/concausal com as atividades laborais e quanto a incapacidade para atividade profissional/cotidiana, nos quesitos específicos.

Após regular processamento do feito, sobreveio a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, ficando a parte dispositiva redigida nos seguintes termos:

“Diante de todo o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados por Jacilda Rosa Dias, em face do Estado de Mato Grosso, para reconhecer o direito à isenção do Imposto de Renda sobre os proventos de aposentadoria, a partir da data do diagnóstico médico que comprovou a moléstia da autora, devendo a parte ré cessar a retenção do imposto de renda sobre os proventos da parte autora, bem como condenar o ente requerido à repetição dos valores indevidamente descontados a esse título, observada a prescrição quinquenal, com atualização monetária pela SELIC, nos termos do art. 39, § 4º, da Lei nº 9.250/1995 e do que foi definido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.062.

Reconheço, ainda, o direito da parte autora à redução da contribuição previdenciária, até a data da entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 103/2019 (13/11/2019), nos moldes do art. 40, § 21, da Constituição Federal (redação original), c/c art. 2º, inciso IV, § 4º, da Lei Complementar Estadual nº 202/2004, condenando o réu à restituição dos valores pagos a maior nesse período, também com atualização pela SELIC. Rejeito, contudo, o pedido de restituição dos valores pagos a título de contribuição previdenciária após referida data, por ausência de respaldo legal, diante da revogação constitucional da norma anteriormente vigente.

Condeno o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor do causídico da parte autora, os quais fixo no percentual mínimo de 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido até a parte que alcançar duzentos salários-mínimos, em 8% (oito por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido até a parte que alcançar dois mil salários-mínimos e, por fim, em 5% (cinco por cento) sobre o restante, até o limite de vinte mil salários-mínimos, ou seja, de forma escalonada e considerando o percentual mínimo legal sobre o proveito econômico obtido, nos moldes do artigo 85, § 5º, do CPC.

Publique-se, registre-se e intime-se.

Após o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as baixas e formalidades legais.“. (id. 310228435).

Contra a sentença foram opostos embargos de declaração, cuja decisão é a seguinte:

“[...] Analisando detidamente os autos, verifico que assiste razão à embargante. De fato, a sentença reconheceu o direito à isenção do Imposto de Renda sobre os proventos de aposentadoria "a partir da data do diagnóstico médico que comprovou a moléstia da autora", sem, contudo, especificar qual seria essa data.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o termo inicial da isenção do imposto de renda sobre proventos de aposentadoria prevista no art. 6º, XIV, da Lei n. 7.713/1988 é a data de comprovação da doença mediante diagnóstico médico, ou a data da aposentadoria, o que ocorrer por último.

No caso em análise, conforme documentos juntados aos autos e reconhecido na sentença, a autora é portadora de múltiplas patologias, incluindo Síndrome do Túnel do Carpo bilateral, espondilolistese cervical e lombar, osteoartrose, artrodese cervical, monoplegia (CID G83.3), com limitações funcionais permanentes e definitivas, tendo o perito destacado a compatibilidade das doenças com a atividade laboral exercida.

Considerando que a embargante se aposentou em 30 de dezembro de 2015, conforme alegado nos embargos e não contestado pela parte contrária, e que as patologias que ensejam a isenção possuem origem profissional, ou seja, foram adquiridas enquanto ainda estava em atividade laboral, o termo inicial da isenção deve ser fixado na data da aposentadoria.

Assim, merece acolhimento o pedido da embargante para que seja expressamente fixado como termo inicial da isenção do Imposto de Renda sobre seus proventos a data de sua passagem para a aposentadoria, em 30 de dezembro de 2015, respeitada a prescrição quinquenal já reconhecida na sentença.

Ante o exposto, ACOLHO os embargos de declaração opostos por JACILDA ROSA DIAS para sanar a omissão apontada, integrando à sentença embargada a seguinte determinação:

"O termo inicial da isenção do Imposto de Renda sobre os proventos de aposentadoria da autora, bem como para fins de repetição de indébito, é fixado em 30 de dezembro de 2015, data de sua passagem para a aposentadoria, respeitada a prescrição quinquenal já reconhecida."

No mais, permanece a sentença tal como lançada.

Considerando que o ESTADO DE MATO GROSSO apresentou recurso de apelação, intime-se a parte autora para apresentar contrarrazões no prazo legal.

Após, com ou sem manifestação, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para apreciação do recurso interposto, com as nossas homenagens. [...]”. (id. 310228442).

A controvérsia devolvida a esta instância recursal restringe-se à análise da presença, no caso concreto, dos requisitos legais exigidos para a concessão da isenção do Imposto de Renda sobre os proventos de aposentadoria, nos termos do artigo 6º, inciso XIV, da Lei n. 7.713/1988, notadamente no que concerne à caracterização das hipóteses de moléstia profissional e de paralisia irreversível e incapacitante, invocadas pela Autora, ora Recorrida, como fundamento do benefício, bem como à possibilidade de o Magistrado formar seu convencimento a partir do conjunto probatório produzido nos autos.

O dispositivo legal em comento dispõe:

Art. 6º Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas:

[...]

XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;

Da documentação acostada aos autos depreende-se que a Apelada apresenta histórico clínico extenso e consistente, com início dos primeiros sintomas ainda no ano de 1996, quando se encontrava em plena atividade laboral, exercendo as funções de Auditora Pública Externa do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso.

O Laudo Médico subscrito pelo Dr. Werner Heinz Fockink, datado de 16 de junho de 2021, registra:

“A paciente Jacilda Rosa Dias
iniciou tratamento aos meus cuidados em junho de 1996
, com queixas de dores nas regiões cervical, da coluna torácica e lombar, com abordagens de cunho medicamentoso e por fisioterapia, com períodos de melhora sintomática seguido de períodos de recidiva – piora do quadro dos sintomas, que eram
correlacionados com os esforços nas atividades laborais
, tendo na evolução apresentado, também, quadro de tendinopatias nos membros. Manteve o tratamento neste serviço até setembro de 2015.

Atualmente se apresenta ainda com quadro das afecções nas regiões cervical, torácica e lombar, além de tendinopatias nos membros superiores, incluindo um quadro leve de síndrome do túnel do carpo, patologias estas de natureza de sequela.

CID: M54.2, M54.6, M54.5, M70.8 e G56.0”. (id. 310227943).

Já o Laudo Médico subscrito pelo Dr. Alexio Gladki Petrenko consigna que:

“Paciente: Jacilda Rosa Dias

Idade: 59

Data: 17 de maio de 2021

PACIENTE ACIMA
FOI OPERADA DA COLUNA CERVICAL
RELATIVAMENTE PRECOCE PARA A IDADE DEVIDO COMPRESSÃO MEDULAR POR DOENÇA DEGENERATIVA DA COLUNA, CARACTERIZADA POR ACENTUADA DOENÇA DEGENERATIVA E OCASIONOU POR VÁRIOS FATORES EXTRÍNSECOS A PACIENTE EM SI COMO CARREGAR PESOS, ETC.

CID G83/M51.1“. (id. 310227943).

No caso em exame, observa-se que o histórico médico, construído ao longo de quase duas décadas, evidencia a existência de nexo de concausalidade suficientemente robusto entre o trabalho desempenhado e o surgimento ou agravamento das patologias apresentadas, circunstância que se revela juridicamente idônea e bastante para a caracterização da moléstia profissional.

Cumpre assentar que, para fins de isenção tributária prevista no artigo 6º, inciso XIV, da Lei n. 7.713/1988, não se exige que o trabalho seja a causa única, direta e exclusiva da enfermidade. A moléstia profissional resta configurada sempre que demonstrado que a atividade laboral contribuiu de forma relevante para o desencadeamento ou agravamento da doença, ainda que associada a fatores degenerativos ou pessoais.

Nesse sentido:

TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO COM BASE NO ART. 6º, XIV, DA LEI 7.713/1988. TENDINITE. LESÃO POR ESFORÇO REPETITIVO - LER OU DISTÚRBIO OSTEOMUSCULAR RELACIONADO AO TRABALHO - DORT. CARACTERIZAÇÃO DE MOLÉSTIA PROFISSIONAL. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES.

1. A discussão dos autos cinge-se a saber se a tendinite de punho que acomete a CONTRIBUINTE - que decorreu das condições especiais em que realizava o seu trabalho junto à Caixa Econômica Federal - é ou não é moléstia profissional para efeitos do disposto no art. 6º, XIV, da Lei 7.713/88, que concede isenção do imposto de renda para os proventos de aposentadoria ou reforma.

2. A isenção do imposto de renda em favor dos inativos portadores de moléstia tem como objetivo diminuir o sacrifício do aposentado, aliviando os encargos financeiros relativos ao tratamento médico.

Precedentes: REsp. n. 734.541 / SP, Primeira Turma, rel. Ministro Luiz Fux, DJ 20/02/2006; MS n. 15.261 / DF, Primeira Seção, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 22.09.2010.

3.
Se comprovado por meio inequívoco que o contribuinte sofre
de tendinite - Lesão por Esforço Repetitivo (LER) ou Distúrbio Osteomuscular Relacionado ao Trabalho (DORT) -
cuja causa (ou concausa)

seja o trabalho desempenhado (atividade laborativa) é certo que se trata de moléstia profissional, encontrando-se englobada no art. 6º, XIV, da Lei 7.713/88, de modo a deflagrar o direito líquido e certo à isenção de imposto de renda pessoa física - IRPF sobre os proventos de aposentadoria recebidos
. Precedente:

RMS n. 68.280, decisão, Rel. Min. Assusete Magalhães, publicada em 07.04.2022.

4. Recurso especial provido. (STJ, REsp n. 2.052.013/SC, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 23/5/2023, DJe de 2/6/2023). [destaquei]

DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO CÍVEL. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. MOLÉSTIA PROFISSIONAL.
ATIVIDADE LABORAL COMO CONCAUSA
. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de isenção de imposto de renda sobre proventos de aposentadoria, formulado por contribuinte portador de transtornos de discos lombares e instabilidades da coluna vertebral, sob o argumento de que a moléstia não se caracteriza como profissional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

1. A questão em discussão consiste em verificar se as enfermidades que acometem o recorrente -- CID 10: M51. 1 (Transtornos de discos lombares e de outros discos intervertebrais com radiculopatia) + M53. 2 (Instabilidades da coluna vertebral) -- caracterizam-se como moléstia profissional, para fins da isenção prevista no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88, ainda que a atividade laboral não seja a causa exclusiva da doença. III. RAZÕES DE DECIDIR:

1.
A jurisprudência do STJ não distingue doença profissional de doença do trabalho para fins de isenção de imposto de renda,
bastando que a atividade laboral tenha contribuído como concausa para o surgimento ou agravamento da doença
.

2. A prova técnica produzida nos autos, embora o laudo pericial aponte para etiologia degenerativa da doença, não afasta a conclusão de que as atividades laborais exercidas pelo recorrente, como paraquedista militar e fotógrafo aéreo, tenham atuado como concausa para o quadro de saúde atual.

3. As atividades exercidas pelo recorrente, que envolviam esforço físico, posições não ergonômicas e a exposição a fatores biomecânicos de risco, estão relacionadas aos transtornos de discos lombares e instabilidades da coluna vertebral, conforme a Portaria GM/MS nº 1.999/2023.

4. A finalidade da isenção é propiciar ao contribuinte recursos financeiros para o enfrentamento das despesas médicas extraordinárias decorrentes da doença.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

1. Recurso provido para reconhecer que o recorrente é portador de moléstia profissional e faz jus à isenção do imposto de renda incidente sobre seus proventos de aposentadoria, com fundamento no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88, e para condenar a União à repetição do indébito, observada a prescrição quinquenal.

Tese de julgamento: 1.
A isenção de imposto de renda por moléstia profissional é aplicável quando a atividade laboral, ainda que não seja a causa exclusiva, atua como concausa para o surgimento ou agravamento da doença, conforme o art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88
.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 7.713/88, art. 6º, inc. XIV; Portaria GM/MS nº 1 .999/2023.Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2052013/SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j . 23.05.2023. STJ, REsp 2052013/SC, Rel . Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 23/05/2023. (TRF-4 - RCIJEF: 50861603720234047000 PR, Relator.: GERSON LUIZ ROCHA, Data de Julgamento: 18/06/2025, 1ª Turma Recursal do Paraná, Data de Publicação: 23/06/2025). [destaquei]

No caso dos autos, embora o laudo pericial judicial tenha afastado a existência de nexo causal entre as patologias apresentadas e as atividades laborais desempenhadas, essa conclusão não é suficiente, por si só, para elidir o direito reconhecido na sentença recorrida, à luz do conjunto probatório e dos fundamentos jurídicos que se seguem.

De início, cumpre salientar que o laudo pericial consubstancia meio de prova sujeito ao princípio do livre convencimento motivado do julgador, o qual, nos termos dos artigos 371 e 479 do Código de Processo Civil, não se encontra adstrito às conclusões do perito, devendo apreciar a prova técnica em consonância com o conjunto probatório produzido nos autos.

Nessa perspectiva, o Magistrado de Primeira Instância, ao sentenciar a causa, explicitou as razões pelas quais optou por valorar de modo preponderante os laudos médicos particulares produzidos pelos especialistas que acompanharam a paciente ao longo de anos em detrimento das conclusões do laudo pericial judicial no que tange à existência de nexo causal.

De fato, o laudo elaborado pelo Dr. Werner Heinz Fockink possui valor probatório relevante, porquanto emana de profissional médico especialista em ortopedia e traumatologia que efetivamente tratou da paciente durante dezenove anos consecutivos, acompanhando a evolução clínica do quadro desde seu início, em 1996.

Durante esse longo período de acompanhamento, o médico assistente teve a oportunidade de observar a correlação temporal entre os esforços laborais e a exacerbação sintomática, elemento este que dificilmente poderia ser captado por um exame pericial pontual realizado anos após a aposentadoria. O perito judicial, por mais competente e criterioso que tenha sido na realização de seu mister, realizou um único exame na Apelada no ano de 2023, oito anos após a cessação da atividade laboral.

Nessas circunstâncias, mostra-se sensivelmente dificultada a aferição precisa do nexo entre as patologias apresentadas e o trabalho pretérito, uma vez que o exame pericial pontual não se presta a avaliar, de forma adequada, a evolução temporal do quadro clínico nem sua relação continuada com os esforços laborais.

Por essa razão, em hipóteses como a dos autos, nas quais se discute a existência de nexo de causalidade ou de concausalidade entre a patologia apresentada e o trabalho desempenhado, os laudos dos médicos assistentes que acompanharam o paciente durante o período de atividade laboral assumem, em regra, maior relevância probatória do que o laudo pericial elaborado anos após a cessação do trabalho.

Ademais, o próprio laudo pericial, quando analisado com atenção, não é tão conclusivo quanto pretende fazer crer o Apelante.

Ora, se é verdade que o perito respondeu negativamente aos quesitos que indagavam especificamente sobre o nexo causal, também é verdade que o
expert
confirmou a existência das patologias, seu caráter permanente, a presença de limitações funcionais e a ocorrência de comprometimento da capacidade para atividades cotidianas.

Ao responder ao quesito de número sete, o perito afirmou que a periciada apresenta dificuldade em realizar atividades do cotidiano, como levantar objetos, carregar peso, se agachar, correr e realizar movimentos repetitivos.

Ao responder ao quesito de número oito, confirmou que as patologias causam dor, redução da força em membros inferiores e redução da mobilidade da coluna vertebral.

Ao responder ao quesito de número treze, reconheceu que a periciada apresenta redução da força muscular nos membros inferiores de caráter permanente.

Ao responder ao quesito de número quinze, admitiu que as patologias causam prejuízo, ainda que parcial, à mobilidade dos membros inferiores.

Ao responder ao quesito de número dezesseis, consignou que a periciada apresenta patologia permanente.

Veja-se:

“[...] 07. A periciada apresenta dificuldade em realizar atividades do cotidiano, como levantar objetos, carregar peso, se agachar, correr e realizar movimentos repetitivos?

Resposta: Sim.

08. Pode-se afirmar que as patologias que a periciada apresenta causam dor, formigamento, sensação de peso, diminuição de força, redução de flexibilidade e cansaço fácil?

Resposta: Sim, redução da força em membros inferiores e da mobilidade da coluna vertebral.

[...]

13. Pode-se afirmar que a periciada apresenta perda de mobilidade nos membros lesionados, visto que os problemas relacionados a LER/Dort não têm cura, sendo seu tratamento apenas paliativo?

Resposta: Apresenta redução da força muscular nos membros inferiores, permanente.

[...]

15. Quanto ao termo “paralisia”: é possível afirmar que as patologias apresentadas pela periciada causam prejuízo (ainda que parcial) à mobilidade em algum dos segmentos afetados? Em qual segmento?

Resposta: Sim, membros inferiores.

16. Quanto ao termo “irreversível”: é possível alcançar a cura completa das patologias sofridas pela autora e que causam a perda ou a diminuição no segmento afetado? As patologias são consideradas permanentes/crônicas?

Resposta: Não. Apresenta patologia permanente. [...]. (id. 310228418).

Essas admissões objetivas constantes do próprio laudo pericial judicial corroboram a existência de comprometimento funcional significativo e permanente decorrente das patologias osteomusculares, sendo plenamente compatíveis com o reconhecimento do caráter profissional ou ocupacional de tais enfermidades quando conjugadas com os demais elementos probatórios constantes dos autos, notadamente os laudos médicos particulares e o histórico ocupacional da Recorrida.

Superada a questão relativa ao nexo causal, impende analisar se as patologias apresentadas pela Apelada enquadram-se na segunda hipótese de isenção invocada nos autos, qual seja, a paralisia irreversível e incapacitante.

A análise do laudo pericial judicial, sob esse enfoque, revela elemento adicional favorável à tese da Apelada, uma vez que nele se reconheceu, de forma expressa, a existência de
paraparesia
em membros inferiores classificada como grau IV, constatação que, por si só, já se revela suficiente para o reconhecimento do direito à isenção.

A paralisia, em termos médicos, consiste na perda ou redução da capacidade de realizar movimentos voluntários em determinada região do corpo, em decorrência de lesão ou disfunção do sistema nervoso ou muscular. Pode ser completa, quando há perda total da motricidade, hipótese em que recebe a denominação técnica de plegia, ou pode ser incompleta, quando há apenas redução da força muscular, caso em que é denominada paresia. Tanto a plegia quanto a paresia são, do ponto de vista médico e jurídico, espécies do gênero paralisia, diferenciando-se apenas quanto ao grau de comprometimento motor. (
https://med.estrategia.com/portal/conteudos-gratis/doencas/resumo-de-paresia-conceito-causas-e-mais/
).

Já a paraparesia caracteriza-se pela redução da força muscular em ambos os membros inferiores (
https://pt.wikipedia.org/wiki/Paraparesia
).

A legislação tributária, ao prever a isenção para portadores de paralisia irreversível e incapacitante, não estabeleceu qualquer distinção entre paralisia completa e paralisia incompleta, nem tampouco fixou um grau mínimo de comprometimento motor para que o benefício fiscal seja concedido. O texto legal limita-se a exigir que a paralisia seja irreversível, isto é, permanente, e incapacitante, ou seja, que gere algum grau de incapacidade funcional.

Ausente qualquer qualificação adicional no texto legal, não cabe ao intérprete estabelecer distinções ou gradações que a lei não previu.

O termo incapacitante, por sua vez, merece especial atenção hermenêutica, porquanto dele se extrai o requisito funcional da paralisia. Incapacitante é aquilo que causa incapacidade. Incapacidade, em sentido técnico-jurídico, não se confunde com invalidez.

A invalidez pressupõe a incapacidade total e permanente para o trabalho ou para as atividades habituais, ao passo que a incapacidade pode ser total ou parcial, permanente ou temporária.

Daí decorre que a lei não exigiu que a paralisia resultasse em invalidez, mas apenas que fosse incapacitante, o que evidencia que o legislador não pretendeu restringir o benefício aos casos de comprometimento motor absoluto, abrangendo também as hipóteses de incapacidade parcial decorrente de paralisia incompleta.

No caso vertente, é possível afirmar que a paraparesia grau IV constatada pelo perito judicial caracteriza uma forma de paralisia parcial dos membros inferiores. Trata-se de redução permanente e significativa da força muscular que, conforme reconhecido pelo próprio
expert
, causa dificuldades para realização de atividades cotidianas, como levantar objetos, carregar peso, agachar-se, correr e realizar movimentos repetitivos.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO - PROFESSORA APOSENTADA - MOLÉSTIA PROFISSIONAL E PARALISIA IRREVERSÍVEL E INCAPACITANTE - ART. 6º, XIV, DA LEI 7.713/1988 - REQUISITOS COMPROVADOS - RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto por entes públicos contra sentença que julgou procedentes os pedidos de isenção do Imposto de Renda sobre proventos de aposentadoria e repetição de indébito, formulados por professora aposentada portadora de doenças relacionadas à atividade laboral.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar o preenchimento dos requisitos legais para a concessão da isenção do imposto de renda sobre proventos de aposentadoria, conforme previsto no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88, especificamente quanto à caracterização de moléstia profissional e paralisia irreversível e incapacitante.

III. Razões de decidir

3. O laudo pericial confirma que a autora apresenta dor na coluna e no ombro com limitação de mobilidade, sendo uma das causas do processo inflamatório nos ombros (bursite e tendinite) os movimentos repetitivos realizados durante anos de magistério.

4. As patologias que acometem a autora causam limitação de movimentos, dor e perda funcional na coluna e membros superiores, configurando paralisia parcial com caráter irreversível, conforme atestado pelo perito.

5. Para a caracterização de moléstia profissional e consequente isenção do imposto de renda, a lei não exige incapacidade, bastando à comprovação da doença relacionada à atividade profissional.

6. A Lei nº 8.213/1991, em seu art. 21, I, equipara às doenças ocupacionais não apenas as enfermidades diretamente causadas pelo trabalho, mas também aquelas agravadas pelas condições laborais.

7.
Para fins de isenção tributária, a lei não exige que a paralisia cause invalidez total, sendo suficiente a comprovação de incapacidade parcial, como no caso dos autos, em que há limitação para determinadas atividades
.

8. A interpretação literal do art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88, não afasta o direito à isenção quando presente incapacidade parcial permanente.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

1. É devido o benefício da isenção do Imposto de Renda para professora aposentada portadora de moléstia profissional causadora de paralisia irreversível e incapacidade parcial permanente, nos termos do art. 6º, XIV, da Lei 7.713/1988.

2. A restituição dos valores indevidamente recolhidos a título de Imposto de Renda deve retroagir à data da aposentadoria, quando já existente a moléstia.

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 7.713/88, art. 6º, XIV; Lei nº 8.213/1991, art. 21, I; CTN, arts. 165 e 168.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - REsp 1825124/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, j. 03/09/2019, DJe 11/10/2019; TJMT - N.U 1000080-08.2016.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO; TJMT - N.U 1000171-98.2016.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL. (N.U 1000246-60.2019.8.11.0024, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/07/2025, Publicado no DJE 02/08/2025).

Por fim, o caráter irreversível da paralisia também resta demonstrado, porquanto o perito expressamente consignou que a periciada apresenta patologia permanente e redução da força muscular nos membros inferiores de caráter permanente.

Sob esse prisma, o conjunto probatório revela que a autora se enquadra, também, na hipótese de paralisia irreversível e incapacitante, na medida em que apresenta comprometimento motor permanente em membros inferiores, com prejuízo funcional reconhecido, situação que se mostra suficiente para a incidência da norma isentiva, especialmente quando interpretada à luz dos princípios da dignidade da pessoa humana, da capacidade contributiva e da finalidade social do benefício fiscal, que visa desonerar o aposentado dos custos adicionais decorrentes de sua condição de saúde.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026